Tribunal: TJMT
Processo: 1020055-06.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020055-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1
– IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – CEDULAS DE CREDITO RURAL – PLANO COLLOR I – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A perícia apontou, de forma especifica e detalhada, a incidência do abatimento previsto na Lei nº 8.088/90. 2. Dessa forma analisando-se o laudo pericial, observa-se que ele cumpriu os requisitos esculpidos no art. 473, do CPC. 3. O Agravante limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT, que nos autos do pedido de “Liquidação de Sentença por Arbitramento” (Proc. nº017946-07.2018.8.11.005), ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, que retificou o laudo do “expert”, quanto a Cédula Rural n. 86/00810-2, por concluir que “
apesar de constar cópia da cédula, não foram aportados os demonstrativos que indiquem quando efetivamente se deu a quitação da operação, portanto, como já apontado, ausentes documentos comprobatórios, necessário aplicar a presunção de veracidade determinada na sentença da ação de exibição de documentos, qual seja: Emissão: 08/10/1986;

Valor pago: Cr$ 46.674.898,98,

Data do pagamento: 15/08/1990”
e quanto a Cédula Rural n.

89/00304-7, por concluir que
“a perícia determinada tem como objetivo apurar saldos pagos a maior pela parte autora à parte demandada, de modo que, se houve repasse de valores pela parte demandada, esses devem ser abatidos do valor obtido, logo, caso constate que a parte demandada restituiu valores à parte autora, deverá o perito complementar o laudo pericial para que sejam abatidos tais valores”
mantendo incólume os demais termos da perícia (cf. Id. nº 145891161).

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
o Sr Perito, DESCONSIDEROU a Sentença da Ação Exibitória de numeração 16353-74.2017.811.0055, utilizando apenas das planilhas UNILATERAIS do banco, liquidou as operações (...)Logo, cabia ao magistrado de piso, rememorar que a Sentença da Ação Exibitória, não pode ser mitigada por decisão interlocutória, fato este que seria tido como nítida ofensa a coisa julgada material e formal”.

Afirma que
“se faz necessário mencionar que a lei federal 8.088/90 jamais previu qualquer espécie de reembolso ou desconto automático a ser aplicado aos mutuários (...) não houve adesão por parte do autor aos critérios da Lei 8.088/90, pois se assim tivesse ocorrido, o percentual aplicado em abril/1990 deveria ter sido 74,60%, o que não ocorreu no presente caso, cujo qual está devidamente comprovado pela própria planilha acostada aos autos pela financeira”
pugnando para que o perito contábil não proceda o desconto de tais valores na cédula 89/00304-7 e nas demais, vez se tratar de lançamento sem lastro documental e que em verdade, foram criados apenas para maquiar a cédula.

Por fim, aduz que,
“a título subsidiário, necessário descrever que o só a suposta devolução da lei 8.088/90, constante nas planilhas unilaterais do banco jamais podem ser decotadas dos valores dos descontos a serem atingidos, uma vez que a sentença da ação civil pública objeto da presente liquidação foi bem clara ao limitar o escopo meritório da questão, ordenando apenas a restituição dos valores e não o decote de qualquer valor, ou seja, somente a restituição dos valores pagos a maior pela aplicação do índice 84,32% e não do índice 41,28% (...) tendo em vista que o desconto mencionado pelo banco supostamente se deu em 28/09/1990, não há que se falar em sua consideração, pois somente seria cabível somente se houvesse sido aplicado anterior a data de abril/1990”

Pede, pois, que, ante a nítida ofensa a coisa julgada material e formal em desconsiderar a Sentença da Ação Exibitória de numeração 16353-74.2017.811.005, pugna pela reforma da Decisão
“a fim de que ordene ao senhor perito contábil a fim de que refaça os cálculos da cédula 87/01078-X, 86/00810-2, 88/00487-2, 88/00662-X, com base nas informações das operações bancárias descritas na petição inicial da exibição, aplicando a veracidade declarada na sentença de exibição (...) que o Sr Perito, recalcule a operação 89/00304-7 e nas demais, sendo que o montante lançado a título de "Devolução - Lei nº 8.088/90" NÃO DEVERÁ SER ESTORNADO, devendo ser desconsiderado para efeitos de apuração do

quantum devido pelo executado nesta demanda (...) que o Sr Perito, recalcule as

operações, desconsiderando no recalculo do expurgo, os valores lançados a titulo de anistia/perdão, vez que não foram praticado
(cf. Id. nº

145884694).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 146652693 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 147068164).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Para evitar indesejável tautologia, e em prestígio à duração razoável do processo, transcrevo, abaixo, excertos da decisão de Id
nº 145891161,
que bem fere o mérito da matéria sob julgamento:

“ (...)

Inicialmente, segundo os comentários de Luiz Dellore ao artigo 510 do CPC:

“Procedimento da liquidação por arbitramento. Diante de decisão ilíquida que assim determine, antes de se iniciar o cumprimento de sentença, é necessária a liquidação por arbitramento, mediante um incidente próprio para isso. 4.1. Como visto no item 3 acima, há uma bipartição no procedimento da liquidação por arbitramento. Iniciada a liquidação (seja pelo credor ou devedor), deverão as partes apresentar ao juiz eventuais laudos, pareceres e documentos que permitam chegar ao valor líquido da quantia devida (inclusive mediante a elaboração de laudos fora do Poder Judiciário). Se essa documentação – após o exercício do contraditório, por certo – puder ter formado a convicção do magistrado, então o perito será desnecessário e o juiz liquidará a decisão com base nessa documentação juntada pelas partes. 4.2. Contudo, se o juiz não entender possível decidir apenas com base nessa documentação, então haverá a nomeação de um perito para, mediante seu laudo, fixar o quantum. 4.3. Nesse caso, deverão ser observadas as regras próprias da prova pericial (arts. 646 e ss.). Acerca do pagamento do perito, a jurisprudência aponta ser da responsabilidade do réu (vide abaixo). 4.4. Após a perícia – e novo exercício do contraditório – o juiz decidirá, sendo possível a qualquer das partes agravar de instrumento (art. 1.015, parágrafo único).” (in Comentário ao código de processo civil – 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2022) (negrito nosso)

Daí exala que, para que se chegue ao valor líquido da sentença, é dado às partes juntar documentos que possibilitem a exatidão/fidedignidade da quantia obtida. Portanto, ao contrário do defendido pela parte autora, não é vedada à demandada a juntada de documentos.

Aliás, o fato de ter havido uma ação de exibição de documentos anterior à liquidação também não impede a juntada de documentos pelo Banco demandado, uma vez que a presunção de veracidade dos dados indicados na exordial da exibição de documentos apenas alcança os documentos que não foram apresentados ou exibidos, de modo que, se há a apresentação do documento, as informações nele contidas devem ser observadas. Não há razão para presunção quando há a exatidão de informação.

Firmada essa premissa, passo a analisar as impugnações em tópicos.

DA CÉDULA RURAL N. 87/01078-X

Segundo o laudo de pp. 22/49 – Id. 72872124, conclui-se que “não houve valores para serem apurados atinente a Cédula n. 87/001078-X, pois após a transferência de valores para outra agência, o demonstrativo apresenta-se zerado. ”

Após as impugnações, o perito esclareceu às pp. 125/136 – Id. 72872124:

“Na sequência, visualizou-se no processo de exibição de documentos a continuação da movimentação desta operação que foi transferida para a operação 88/00126-1, conforme segue: [...]Contudo, após a evolução do saldo, o demonstrativo apresenta a movimentação sob a rubrica “anistia/perdão de dívida” lançada em 15/09/1989, conforme demonstrado na figura a seguir: [...] Assim, expõe-se que a movimentação foi zerada na data de 15/09/1989, ou seja, antes da implantação do Plano Color I (mar/90), não existindo valores a serem apurados.”

No ponto, ante a existência de documentos dando conta que a operação fora zerada antes mesmo da implantação do Plano Collor, não há presunção a ser aplicada no caso e, consequentemente, não há alteração a ser realizada.

DA CÉDULA RURAL N. 86/00810-2

Em relação à cédula em questão, constou do laudo pericial de pp. 22/49 – Id. 72872124:

“Com relação à Cédula Rural n. 86/00810-2, não foi localizado nos Autos cópia da Cédula Rural, como também, SLIP XER ou Demonstrativo de Conta Vinculada que a perícia possa analisar e constar a evolução financeira sob o período atinente ao Plano Collor. Dessa forma, quanto a presente Cédula Rural n. 86/00810-2 a perícia foi prejudicada por ausência de informações. ”

A parte demandada defende constar nos autos cópia da cédula em questão, como se vê às pp. 65/68 – Id. 72872110, onde há a previsão de pagamento para o ano de 1987.

Todavia, apesar de constar cópia da cédula, não foram aportados os demonstrativos que indiquem quando efetivamente se deu a quitação da operação.

Portanto, como já apontado, ausentes documentos comprobatórios, necessário aplicar a presunção de veracidade determinada na sentença da ação de exibição de documentos, qual seja:

“Emissão: 08/10/1986;

Valor pago: Cr$ 46.674.898,98

Data do pagamento: 15/08/1990”

Então, necessária a retificação do laudo nesse ponto.

DA CÉDULA RURAL N. 88/00487-2 E N. 88/00662-X

No que toca às cédulas em comento, o perito concluiu nos dois casos que “não há o que ser calculado, pois foi zerada antes da data da implantação do Plano Collor, março/90.

Logo, ante a existência de documentos dando conta que a operação fora zerada antes mesmo da implantação do Plano Collor, não há presunção a ser aplicada no caso e, consequentemente, não há alteração a ser realizada.

DA CÉDULA RURAL N. 89/00304-7

Em relação à aludida, averiguou-se:

“Logo, tem-se a soma do valor apurado, atualização mais juros moratórios, sobre a diferença a ser recebida pela Parte Requerente, referente a cédula n. 89/00304-7 perfaz a importância de R$ 762.172,90 (setecentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e dois reais e noventa centavos), para mai/21”.

No ponto, a parte demandada defende que:

“1) nos referidos cálculos não foi considerado a devolução efetuada a parte autora em 28/09/1990, por ocasião da liquidação da dívida, com o histórico “Devolução – Lei Federal 8.088”, no valor de Cr$ 643.721,76; 2) os valores apresentados no Laudo Pericial foram apurados somente com a comparação dos valores de correção monetária apurada em abril/1990 com a aplicação dos índices de 84,32% e 41,28%, sem que tenha havido qualquer pagamento nesta operação em abril/1990, ou seja, não houve a apuração do que foi efetivamente pago a maior a parte autora, contrariando, desta forma, o que foi pedido na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal, qual seja: que o Banco do Brasil fosse condenado a restituir/devolver os valores pagos a maior aos mutuários que quitaram seus financiamentos com incidência, em abril/1990, do índice de 84,32%;”

Ainda, na resposta do perito, constou:

“ESCLARECIMENTO No que tange à Devolução pela Lei Federal 8.088, expõe-se que a presente perícia se ateve ao determinado, promovendo a apuração das diferenças de correção monetária cobradas pela Instituição Financeira nas cédulas objeto deste trabalho, na data da implantação do Plano Collor I (mar/90). Ademais, no entendimento deste perito não houve determinação judicial para a análise do abatimento do valor da referida Lei no valor apurado a título de diferença de correção monetária cobrada no Plano Econômico Collor I. Assim, coloca-se para apreciação e saneamento do MM. Juiz o questionamento da Parte Requerida.” (pp. 125/136 – Id. 72872124)

No ponto, a perícia determinada tem como objetivo apurar saldos pagos a maior pela parte autora à parte demandada, de modo que, se houve repasse de valores pela parte demandada, esses devem ser abatidos do valor obtido.

Logo, caso constate que a parte demandada restituiu valores à parte autora, deverá o perito complementar o laudo pericial para que sejam abatidos tais valores.

DA CÉDULA RURAL N. 87/00271-X

Em relação à operação em questão, concluiu o perito que:

“No referido documento disponibilizado, buscou-se identificar o saldo constante na data do Plano Collor, e viu-se que em 29/06/1989 houve movimentação sob a rubrica “Transferido para Op. 88/00125-6”, conforme recorte a seguir: [...] Assim, após tal transferência de valor, o saldo apresentase como zerado, ou seja, com relação a presente Cédula n. 87/00271-X não houve saldo visualizado em março/90 para apuração da diferença de atualização monetária. ”

Logo, ante a existência de documentos dando conta que a operação fora zerada antes mesmo da implantação do Plano Collor, não há presunção a ser aplicada no caso e, consequentemente, não há alteração a ser realizada.

Assim sendo, ENCAMINHEM-SE os autos ao “expert” para retificar o laudo, considerando o conteúdo da vertente decisão.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre o laudo, sendo que eventual irresignação deverá se ater sobre a retificação do laudo frente ao que ora fora decidido, valendo o silêncio como concordância. Afinal, se não apresentado recurso sobre a vertente decisão, o seu conteúdo estará coberto pela preclusão. ”

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, afinal, não sobrevieram a ela quaisquer elementos e/ou fundamentos suficientes para afastar o referido raciocínio.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – LAUDO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO – REGULARIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I - Consoante se infere dos autos do processo, percebe-se que a questão atinente ao quantum debeatur não merece qualquer reparo, eis que o laudo pericial contábil se encontra em total consonância com os termos da sentença e do acórdão, os quais apuraram saldo em favor do agravado. II - Não havendo qualquer contradição nos cálculos realizados e na técnica para apuração dos valores em questão, deve ser ratificado Laudo realizado, especialmente porque as conclusões encontradas estão acobertadas pela isenção e imparcialidade que se espera. (AGRAVO DE INSTRUMENTO DRA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023